Tribunal: STF
Processo: AI 129910
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-09-19
Data de publicação: 1989-09-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL DIVERSA DAS QUESTÕES RECORRIDAS.
DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. RI-STF, ART. 322 ( SÚMULA 291).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS NA INSTÂNCIA 'A QUO'. ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 356.
REAPRESENTAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279.
CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (CP, ARTS.333 E 317, PAR. 1.).
INEXISTÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REUS ABSOLVIDOS. 'MUTATIO
LIBELLI' (CPP, ART. 384) NA SEGUNDA INSTÂNCIA:  CRIMES DE
ESTELIONATO E ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (CP, ARTS. 171 E 321).
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 453.